Tribunal: TCU
Processo: 027.950/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio celebrado com a Fundação Rubens Dutra Segundo..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS em desfavor da Fundação Rubens Dutra Segundo e da Sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra, diretora presidente dessa entidade, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 209/2002, celebrado pelo Ministério da Saúde e pela referida instituição privada, com o intuito de concluir as obras do bloco destinado ao ambulatório do Hospital Memorial Rubens Dutra Segundo, visando fortalecer o atendimento oncológico prestado pelo SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel para todos os efeitos a Fundação Rubens Dutra Segundo (CNPJ 01.627.117/0001-62), dando-se prosseguimento ao presente processo; 9.2. rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra (CPF XXX.577.324-XX); 9.3. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação Rubens Dutra Segundo e da Sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, em consonância com o disposto nos arts. 23, III, alínea "a", da citada lei e 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) 30/8/2002 109.152,50 7/10/2002 109.152,50 8/11/2002 109.152,50 9/4/2003 109.152,50 9.4. com fundamento no art. 28, II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. com fulcro nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, autorizar desde logo, caso seja requerido, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. consoante disposto nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para a adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação Fundo Nacional de Saúde e às responsáveis.